Tribunal: TJSP
Processo: 1005078-86.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Autor menor de idade – Intervenção obrigatória do Ministério Público não verificada por ausência de sua intimação em Primeiro Grau – Preliminar de nulidade da sentença acolhida – Intervenção do órgão ministerial obrigatória à luz dos artigos 178, inciso II e 279, § 1o do Código de Processo Civil - Sentença anulada – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1005078-86.2019.8.26.0229
Registro: 2020.0000997406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005078-86.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
JOÃO PEDRO DONATO DE ASSIS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
SILVANA DE FÁTIMA DONATO (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1005078-86.2019.8.26.0229
VOTO No 28.226
Apelante: João Pedro Donato de Assis e outro
Apelado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Hortolândia - 1a Vara Judicial
Juiz: Fabricio Reali Zia
Ação de obrigação de fazer Plano de saúde Autor menor
de idade
Intervenção obrigatória do Ministério Público
não verificada por ausência de sua intimação em Primeiro
Grau
Preliminar de nulidade da sentença acolhida

Intervenção do órgão ministerial obrigatória à luz dos
artigos 178, inciso II e 279, § 1o do Código de Processo
Civil - Sentença anulada Recurso prejudicado.
Vistos,
Ao relatório de fls. 172, acrescento ter a r.
sentença julgado improcedente o pedido, com revogação da tutela
antecipada de fls. 30. Diante da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
O autor interpôs recurso de apelo (fls.
177/202), pugnando pela reforma da r. sentença. Preliminarmente, argui
a nulidade do julgado ante a ausência de intimação do Ministério
Público, nos termos do artigo 178, II do Código de Processo Civil. No
mérito, argumenta ser abusiva a recusa no fornecimento do tratamento
prescrito ao autor com base no rol da ANS, defendendo a incidência da
Súmula 102 do TJSP. Aduz que cabe apenas ao médico que acompanha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1005078-86.2019.8.26.0229
o autor a indicação do tratamento mais eficaz e não ao plano de saúde.
Defende a incidência da Súmula 608 do STJ quanto à aplicação do CDC
à espécie e o reembolso integral, pela inexistência de tratamento na rede
credenciada. Discorre acerca da impossibilidade de cobrança de
coparticipação. Pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os
pedidos e compelir a apelada a custear todos os tratamentos prescritos
necessários à manutenção da vida e saúde do menor, sem limite de
sessões, nos termos em que solicitados pelos profissionais que o
atendem.
Pedido de tutela antecipada recursal
deferido às fls. 204/205
Contrarrazões às fls. 223/240.
Às fls. 310 determinei a abertura de vistas
à D. Procuradoria Geral de Justiça diante de interesse de incapaz, nos
termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, que emitiu
parecer às fls. 317/320, com preliminar de nulidade do feito por falta de
intervenção do Ministério Público e, no mérito, pelo seu provimento a
fim de que a r. sentença de primeiro grau seja reformada, com o
consequente deferimento do pedido inicial.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Acolhe-se a preliminar de apelo e da D.
Procuradoria Geral de Justiça, para o decreto de nulidade da sentença
por ausência de participação do Ministério Público na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1005078-86.2019.8.26.0229
conhecimento, ante a menoridade do autor.
Nos termos do artigo 178, inciso II, do
Código de Processo Civil, o órgão ministerial deveria ter participado do
feito, porque o autor é menor de idade.
Por
outro
lado,
o
parecer
da D.
Procuradoria Geral de Justiça não supre a ausência de intervenção do
Ministério Público em Primeiro Grau de jurisdição, por se tratar de autor
incapaz, com participação obrigatória do órgão ministerial, notadamente
porque o menor sofreu prejuízo processual com o decreto de
improcedência de seu pedido.
O artigo 279, § 1o do Código de Processo
Civil bem elucida a questão:
“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do
Ministério Público não for intimado a acompanhar o
feito em que deva intervir.
§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento
do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os
atos praticados a partir do momento em que ele
deveria ter sido intimado
Nesse sentido, julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Apelação. Plano de Saúde. Negativa de atendimento.
Sentença de reconhecimento de ilegitimidade de parte.
A ré é parte legítima porquanto as solicitações de
cobertura
de
procedimentos
médicos
foram
apresentadas enquanto havia relação contratual entre
as partes. Ausência de participação do Ministério
Público.
Causa
de
nulidade.
Sentença
anulada.
Prejudicial acolhida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000729-22.2018.8.26.0505;
Relator
(a): Maurício Campos da Silva Velho; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Pires - 1a Vara; Data do Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1005078-86.2019.8.26.0229
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. MENOR
QUE É RÉU NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA.
1. Esta C. Câmara tem entendido que, via de regra, a
intervenção do Ministério Público em segundo grau de
recurso não afasta a nulidade, especialmente quando
houve prejuízo ao menor. 2. Assim, não tendo ocorrido
a
participação
do
Ministério
Público,
deve
ser
reconhecida a nulidade de todos os atos processuais
após a apresentação da contestação. 3. Sentença
anulada, recurso prejudicado.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012997-
92.2014.8.26.0006; Relator (a): Artur Marques;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de
Registro: 29/08/2017)
Desta forma, a r. sentença deve ser
anulada desde o momento em que o Ministério Público deveria ter sido
obrigatoriamente intimado nos termos do artigo 178, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Em face do exposto, pelo voto, Anula-se a
sentença e Julga-se prejudicado o presente recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora